Tribunal: TJDFT
Processo: 0730699-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730699-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS VICTOR DA COSTA BORGES, JOSE FRANCISCO FALCAO DOS SANTOS IMPETRANTE: MILTON KÓS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAS VICTOR DA COSTA BORGES e JOSE FRANCISCO FALCAO DOS SANTOS, presos em 06/08/2020, acusados pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 18824002 – p. 1-3), e a decisão do juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes alegam que estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva, discorrem sobre cada um deles e dizem que os pacientes são pessoas trabalhadoras, possuem residência fixa e não ameaçaram ninguém. Mencionam o princípio da presunção da inocência, dizem que a prisão é excepcional e a gravidade abstrata do delito não serve para justificar a prisão, a qual deve ser fundamentada em fatos concretos. Afirmam que os pacientes são primários e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o que redundará na aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e ainda poderão ter direitos ao sursis penal, ao regime aberto e à substituição da pena. Alegam que a prisão é excepcional e somente pode ser decretada se não cabíveis outras medidas cautelares. Discorrem sobre o acordo de não persecução penal e asseveram sua possibilidade em caso de aplicada a forma privilegiada. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial aquele consistente no comparecimento periódico em juízo, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, postulam a concessão da ordem e requerem a determinação de designação de audiência para realização do acordo de não persecução penal - ANPP (ID 18823995). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os pacientes possuem condições favoráveis, poderão ser aplicados o sursis, regime aberto e substituição da pena, a gravidade abstrata do crime não pode servir para justificar a segregação cautelar, a qual pode ser substituída por outras medidas cautelares, bem como requerem a seja determinada a realização do acordo de não persecução penal. No tocante à segregação cautelar, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado aos pacientes (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Antônio Marcos Sousa da Silva, afirmou que realizava patrulhamento quando entrou no estacionamento do supermercado Ultrabox e visualizou dois indivíduos em atitude suspeita conversando um com o outro. Abordou os dois e eles se dispersaram para disfarçar. Jonas Victor estava em um veículo VW/Gol, preto, e Gulherme Poltronieri Graciano, estava em um VW/Gol, cinza, sendo que no interior do Gol preto estava o paciente José Francisco. Nada havia em poder deles, mas debaixo do banco do motorista do Gol preto foi encontrado um tablete de cocaína com o peso aproximado de 900g (novecentos) gramas e mais uma porção pequena de cocaína dentro do quebra-sol, sendo que Jonas afirmou que esta última porção era para consumo próprio. Informou o depoente que no Gol cinza foram encontradas três porções pequenas de maconha com um dichavador, e duas porções pequenas de cocaína. Jonas afirmou que era dono do Gol preto e o tablete de droga encontrada era de José Francisco e receberia R$ 300,00 pelo frete da droga. José Francisco, por sua vez, afirmou que receberia R$ 2.000,00 para pegar a droga em Ceilândia e entregar em Planaltina para um indivíduo em um veículo VW/Fox, vermelho. Guilherme Poltronieri disse que era dono do Gol cinza e estava ali com dois amigos e iria compra whisky no mercado. Os dois amigos aparecerem e acabaram confirmando que estavam com Guilherme, mas estavam receosos de serem autuados por porte de drogas, sendo todos levados para a delegacia (ID 18823999). O depoimento acima está ratificado pelo do policial João Felipe Chaves da Silveira, pelo interrogatório do paciente Jonas Victor, o qual afirmou que é usuário, está desempregado e resolveu aceitar o convite de José Francisco para levá-lo a Planaltina, mas não sabia que levaria drogas e não sabia que havia cocaína no veículo, bem como afirmou que a droga que estava no quebra-sol era sua, pois é usuário; e, ainda, está confirmado pelo depoimento do paciente José Francisco, que relatou que iria dar apoio a Jonas para levar as drogas para Planaltina e receberia dinheiro por isso, mas não conhecia os traficantes que encomendaram os entorpecentes e estes não lhe pertenciam, bem como relatou que Jonas estava ciente de tudo. Também corrobora a prova oral o Auto de Apresentação e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou a quantidade e a natureza da droga e consignou que a atividade põe em risco a segurança social. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 893g de cocaína. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Assim, em que pese a primariedade de ambos os flagranteados, a quantidade de drogas apreendida em poder de ambos inviabiliza a análise, neste momento, a respeito da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, circunstância que torna razoável a prisão preventiva.”. (...) – negritos nossos – ID 18824002. Ajuizado pela defesa técnica pedido de revogação da prisão preventiva, os autos foram enviados ao Ministério Público, o qual se manifestou contrariamente ao pleito, em razão a quantidade grande de droga (download – p. 30-33), tendo a autoridade coatora colacionado os termos da decisão acima, discorrido sobre a impossibilidade de realização do acordo de não persecução penal e indeferido o pleito nos seguintes termos: “Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais dos Autuados já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ressalte-se que os Acusados não demonstraram ser acometidos por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Assim, mantenho a prisão cautelar dos Requerentes. No que tange ao pedido de designação de audiência para a propositura de acordo de não persecução penal, é sabido que cabe ao Ministério Público, com exclusividade, a propositura do acordo de não persecução penal. Ouvido a respeito, o ilustre representante do Ministério Público esclareceu que o acordo de não persecução penal nos crimes de tráfico de drogas é instituto que deve ser utilizado em situações nas quais o beneficiado se vê envolvido na difusão ilícita de substâncias de menor lesividade, como a maconha (tetrahidrocanabinol) e o lança-perfume (cloreto de etila), excluindo-se o traficante de substâncias de maior nocividade à saúde humana e de elevado poder viciante, a exemplo de cocaína, crack, merla (Erithroxylum coca Lam.) etc. Desta forma, indefiro o pedido de designação de audiência para a propositura de acordo de não persecução penal” (download – p. 35-36). Observa-se que as decisões impugnadas mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada à quantidade apeendida, quase um quilo, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta dos pacientes que aceitaram entregar a droga para supostos traficantes em troca de dinheiro que iria ser dividido entre os dois, o que indica que eles estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta dos pacientes, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que as condenações que foram impostas aos pacientes não lhe serviram como freio inibitório em sua intenção delituosa. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis aos pacientes, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados, além de outros benefícios. No que concerne ao acordo de não persecução penal, assim dispõe o art. 28-A do Código de processo Penal: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...) – grifos e negritos nossos. Tem-se que referido acordo constitui ato jurídico negocial processual e não direito subjetivo do acusado. Constitui ato bilateral, mas voluntário, discricionário, não podendo ser imposto pelo Poder Judiciário. De se ressaltar que, consoante disposto no § 14 do art. 28-A, “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.” Assim, não se trata de um dever no Ministério Público, não havendo que se cogitar da determinação de realização de acordo por esta via judicial. Portanto, entendo que não pode ser imposto o acordo de não persecução penal, devendo, em caso de recusa, haver remessa ao órgão superior nos termos acima. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 18:20:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator